Tribunal: TJBA
Processo: 8013926-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013926-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: SONIA DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
LORENA CAMPOS MARTINS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. CDC. ANS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os reajustes anuais e por faixa etária no contrato de plano de saúde coletivo por adesão da autora, considerando indícios de abusividade nos percentuais aplicados.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se a analisar: (i) se os reajustes anuais aplicados são abusivos frente aos índices da ANS para planos individuais; e (ii) se o reajuste por faixa etária aos 59 anos observa os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 952.

III. Razões de decidir

3.

O contrato de plano de saúde coletivo por adesão não está sujeito aos limites de reajuste da ANS, mas deve observar os princípios do CDC, que veda aumentos abusivos e desproporcionais (arts. 39, X, e 51, IV, do CDC).

4.

Demonstrado nos autos que os reajustes anuais de 2022 (15,70% e 35,85%) e 2023 (28,90%) ultrapassam significativamente os percentuais autorizados pela ANS para planos individuais no mesmo período (-8,19% e 15,50%, respectivamente), caracterizando onerosidade excessiva ao consumidor.

5.

O reajuste por faixa etária de 76,20% aplicado aos 59 anos, foi previsto contratualmente e respeitou os critérios estabelecidos pelo STJ (Tema 952 e Tema 1016).

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. Os reajustes anuais dos planos de saúde coletivos por adesão, embora não limitados pelos índices da ANS, devem observar os princípios do CDC, sendo vedados aumentos desproporcionais e sem justificativa atuarial idônea. 2. O reajuste por faixa etária aos 59 anos deve atender aos critérios estabelecidos pelo STJ, sob pena de abusividade e desequilíbrio contratual."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 39, X, e 51, IV; Estatuto do Idoso, art. 15, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14.12.2016; STJ, REsp 1.716.113/DF (Tema 1016), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23.03.2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8013926-57.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante

BRADESCO SAUDE S/A
e Agravado

SONIA DOS SANTOS RODRIGUES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR